Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FOMENTADOS PELO PAI AOS FILHOS MENORES. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO. MITIGAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. POSTULAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. FATOS COMPROVADOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MITIGAÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA. CABIMENTO ATÉ ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO DE FATO. EQUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES À CAPACIDADE APARENTE. PRESSUPOSTOS PRESENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO EM CÁRATER LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado no decisum recorrido como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II e IV).

2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).

3. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário.

4. Emergindo dos elementos coligidos que o alimentante, após a fixação da obrigação alimentar, sofrera redução nos rendimentos mensais que aufere, redundando desse fato a inexorabilidade de que suas despesas adquiriram novo patamar defronte ao que aufere e sua capacidade contributiva fora mitigada, o que é notório e aferível de conformidade com as regras de experiência comum, afigura-se legítima a redução, em sede de antecipação de tutela, da verba cujo pagamento assumira em pretérito acordo até que sua capacidade contributiva seja definitivamente aclarada no ambiente da instrução processual de molde a ser conformada com sua capacidade financeira atual.

5. Agravo conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.